Tribunal: TJDFT
Processo: 0733416-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual os autores pretendiam sua matrícula em creche pública nas proximidades de sua residência.
2. A possibilidade de concessão do pedido para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados. 2.1. Jurisprudência: “(...) 2. A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino específica viola o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas. (...)” (07009777120228070013, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 3/10/2022) .
3. É certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 3.1. No entanto, o direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. 3.2. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia. 3.3. Além disso, inexiste qualquer indicativo de que as partes recorrentes tenham sido preteridas ou que a Administração tenha atuado de forma irregular no seu caso.
4. Agravo de instrumento improvido.